Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000551-48.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Dano Morais (processo n.° 1001854-47.2020.8.11.0028) ajuizada por EVA QUEIROZ BENZATTI, determinou a imediata suspensão de descontos referentes ao empréstimo consignado (Reserva de margem consignável – RMC e Empréstimo sobre a RMC), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).
Em suas razões recursais, o Agravante aduz que os requisitos autorizadores da tutela não estão evidenciados, de modo que a decisão liminar deve ser revogada.
Afirma que a relação consumerista entre ambas as partes é legítima e que a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado acarretará sérios prejuízos.
Sustenta que a multa diária somente onera a Recorrente, posto que não atende à sua finalidade precípua, razão por que pleiteia a reforma do decisum invectivado.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requesta pelo provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, observo com a clareza necessária a confluência desses pressupostos para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, extrai-se dos autos que a Agravada ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito, alegando que “jamais solicitou tal serviço (cartão de crédito), e nunca recebeu cópia do contrato de empréstimo em questão – RMC”. Aduz, ainda, que nunca utilizou o referido cartão de crédito.
Em contrapartida, o banco Agravante acostou aos autos contratos de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento, nos quais constam as assinaturas da Agravada (ID. 72849454). A propósito, é possível verificar dos contratos juntados que há cláusula informando a existência de um cartão de crédito, o qual está vinculado ao empréstimo consignado (Quadro IV e VII do contrato).
Além disso, o Banco juntou Extratos de Pagamentos e Parcelas referentes aos valores contratados (ID. 72849455).
Diante dessas evidências, tenho como verossímeis as alegações apresentadas pelo banco Agravante, conferindo-lhe, por consequência, a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que, em tese, houve regular contratação.
De igual modo, é evidente o risco de prejuízo para o credor/Agravante, haja vista que o juiz singular determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento (Reserva de margem consignável – RMC e Empréstimo sobre a RMC) e cominou multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 19.060,88 (dezenove mil, sessenta reais e oitenta e oito centavos).
Por tais considerações, defiro o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o exame do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora